Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703578-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, BH COMERCIO DE APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS LTDA, INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, à parte agravante para trazer aos autos os extratos bancários referentes aos 3 (três) meses anteriores ao bloqueio nas contas arrestadas, a fim de ser avaliada a capacidade de pagamento operacional das empresas. Destaco que o entendimento jurisprudencial é pela adequada comprovação da destinação dos recursos em conta, especialmente em procedimento de Execução Fiscal, com rito próprio e possibilidades de dano ao erário. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) e (Acórdão 1134243, 0707434-03.2018.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJe: 06/11/2018.). Prazo: 2 (dois) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator